Tribunal: STF
Processo: RE 356310
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Processo civil. Recurso extraordinário. Matéria diversa do que foi decidido no acórdão. Súmula nº 284.



    1. Incabível recurso extraordinário que trata de matéria diversa do que restou decidido nas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Ausência de nulidade no acórdão recorrido. Divergência entre a ementa e os fundamentos do voto. Prevalência do segundo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.